Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-93.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000727-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDRE RENATO SARTORI SILVEIRA - CPF: 170.331.358-58 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de anulação de processo administrativo e protesto, com fundamento na prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013, e fixou indenização por danos morais no valor de R$1.000,00.

O Processo Administrativo Ambiental n. 034.034.2016 permaneceu paralisado por mais de três anos, caracterizando a prescrição intercorrente. O protesto da dívida foi promovido posteriormente à consumação da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, diante da paralisação processual por mais de três anos;

(ii) se é cabível indenização por dano moral em razão do protesto de multa ambiental já atingida pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença afastou a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999 e do Decreto Federal nº 6.514/2008, por tratarem de prazos para a Administração Pública Federal.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 regula especificamente a prescrição punitiva e intercorrente nos processos administrativos ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme reconhecido no IRDR – Tema 9.

O processo administrativo permaneceu paralisado por mais de quatro anos sem atos de instrução relevantes, configurando a prescrição intercorrente.

O protesto de título baseado em multa prescrita gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado no STJ e reiterado no TJMT.

O valor fixado a título de danos morais deve ser atualizado pela taxa Selic a partir da apresentação para protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida com acréscimo de que os danos morais devem ser atualizados pela taxa Selic desde 16.05.2023.

* Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais paralisados por mais de três anos, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9. 2. O protesto indevido de multa prescrita configura dano moral presumido, ensejando indenização, independentemente de prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, caput e §2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, N.U 1005223-39.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2021, DJE 24.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Exmº. Dr. Antonio Horácio da Silva Neto, juiz de direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória c/c Danos Morais n. 1000727-93.2024.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido, com o seguinte dispositivo:

“2.1.JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para declarar a Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo n. 034.034.2016, com base no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, implicando na inexigibilidade da multa

e do protesto, sob o nº 315923, cominada pelo órgão ambiental.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4. CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

O Apelante defende a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/1999 a Estados e Municípios. Argumenta que havendo omissão legislativa no Estado de Mato Grosso em relação ao prazo de prescrição aplicável aos processos administrativos, não se pode aplicar a Lei Federal n 9.873/99 de forma subsidiária, mas sim a regra geral prevista no Decreto n 20.910/32.

Alega que o Decreto n. 20.910/32 não prevê a prescrição intercorrente nos processos administrativos.

Afirma que o art. 3°, V, da Lei n° 10.539/2017, que dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Julgamento de Recursos de infrações do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso JARI/INDEA/MT, faz referência ao instituto de prescrição material (prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração), não à prescrição intercorrente.

Defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença.

O apelado não contrarrazoou.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 316443351, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, registro a ciência da renúncia Id 312534390, de um dos patronos da parte apelada, Wurias Pacheco Ribeiro, OAB/MT n 32.566.

Tendo em vista que o apelado tem outro advogado constituído, que inclusive é quem

subscreve as petições do processo

e o cadastro do processo no PJE

contém apenas o nome de referido patrono (Dr. Lucas Fratari da Silveira Tavares), é desnecessária a adoção de providências relativas à tal renúncia.

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença proferida nesta Ação Anulatória c/c Indenização Por Danos Morais, a qual acolheu parcialmente a pretensão inicial, reconhecendo a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 034.034.2016, a inexigibilidade da multa administrativa aplicada em referido processo, e reconheceu que o protesto é indevido, condenando o Estado de Mato Grosso a indenizar danos morais no valor de R$1.000,00.

Conforme se verifica da sentença, a prescrição intercorrente foi declarada com fundamento no Decreto Estadual n. 1986/2013 e as teses fixadas por este Tribunal de Justiça no IRDR – Tema 9. Confira-se trecho da fundamentação da sentença:

“ (...) Considerando a data em que Processo Administrativo n. 323811/2016 foi finalizado – 05.04.2022 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48, e encerrada em 18.7.2022, com entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.436/2022 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum e ao entendimento firmado pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre a data da lavratura do Auto de Infração n. 71031 – 29.04.2016 - (Id. 138238076 - Pág. 2), e a data da Decisão n. 087-2021 que manteve o Auto de Infração n. 71031 – 02.03.2021 - (Id. 138238076 - Págs. 13/16), verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

(...)”

Nas razões recursais, o Apelante defende a inaplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/1999 a Estados e Municípios; argumenta que diante da omissão legislativa no Estado de Mato Grosso em relação ao prazo de prescrição aplicável aos processos administrativos, não se pode aplicar a Lei Federal n 9.873/99 de forma subsidiária; que deve ser aplicada a regra geral prevista no Decreto n 20.910/32, que não prevê a prescrição intercorrente nos processos administrativos.

Ocorre que a sentença expressamente afastou a aplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/1999 no seguinte trecho:

“ (...) Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia. (...)”

Portanto as razões recursais, neste ponto, não impugnam os fundamentos da sentença, já que alegam justamente o que o juízo de primeiro grau fundamentou, afastando a aplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/1999.

Observa-se que as razões recursais reproduzem a contestação neste ponto, sem observar os fundamentos da sentença.

O juízo de primeiro grau, após afastar a incidência da Lei Federal n. 9.873/1999, ainda expõe sobre a prescrição prevista no Decreto n.20.9310/32 e, por fim, esclarece que o Estado de Mato Grosso tem legislação própria sobre a prescrição no processo administrativo ambiental, sendo esta a legislação aplicável:

“Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.”

Aliás, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente foram regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando, daí em diante, entrou em vigor o Decreto Estadual n. 1.436/2022
.”

O Apelante não impugna os fundamentos da sentença quanto à legislação estadual, incorrendo, neste ponto, na violação ao princípio da dialeticidade.

Estabelecido que no Estado de Mato Grosso, de forma incontroversa, o Decreto n. 1986/2013 disciplinou o instituto da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva dos processos administrativos ambientais até a edição do Decreto 1.436/2022, que passou a disciplinar a prescrição de igual forma, incide no caso o que foi julgado no IRDR Tema 9.

No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 2016, na vigência do Decreto Estadual n. 1986/2013, sendo aplicável

a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - processo paradigma n 1012668-37.2022.8.11.000 -

Tema 9:

“Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De acordo com os itens II e II.1 da tese fixada, a prescrição intercorrente ocorre se o processo administrativo ambiental ficar paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais relevantes. A interrupção da prescrição intercorrente somente ocorre pela prática de atos processuais efetivos que importem na apuração do fato, caracterizando impulso efetivo de instrução.

No caso, o Processo Administrativo n. 323811/2016 se iniciou a partir da lavratura do Auto de Infração n. 71031, em 29/4/2016.

O autuado foi notificado em 29/4/2016, ato que interrompe a prescrição. A defesa administrativa foi juntada em 30/5/2016.

Há despachos de encaminhamento de um setor para outro ( 3/6/2016, 7/7/2016), despacho saneador em 26/6/2016, que se limita a relatar o processo e, na data de 2/3/2021 foi proferida a decisão n. 87/2021, que manteve o Auto de Infração. Na data de 4/2/2022 foi publicada, no Diário Oficial, a notificação do autuado para apresentar recurso administrativo.

Portanto, entre a lavratura e instauração do processo administrativo, em 29/4/2016, até a data da prolação da decisão que homologou a Auto de Infração, em 2/3/2021, transcorreram mais de três anos, sem a prática de atos de instrução processual ou de relevância para a apuração dos fatos.

Aliás, é mais evidente a inércia da administração se observarmos que entre o despacho saneador de 26/6/2016, que relata o processo e o encaminha para decisão administrativa, e a prolação desta decisão, em 2/3/2021, transcorreram 4 anos e 9 meses sem qualquer movimentação no processo administrativo.

Dessa forma, a sentença não comporta reparos quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo.

Quanto à indenização por danos morais de R$1.000,00, o Apelante combate a condenação, alegando que se tratou de mero dissabor.

Contudo, conforme conta dos autos, após a homologação do Auto de Infração e da respectiva multa nele arbitrada, a Fazenda Pública Estadual inscreveu em dívida ativa e encaminhou a CDA para protesto em 2023. A intimação do protesto se encontra

no Id 312534357.

O protesto indevido, quando já estava configurada a prescrição, gera o dever de indenizar por danos morais, os quais se operam
in re ipsa,
conforme fundamentou o juízo de primeiro grau na sentença:

“ (...) Aliás, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O protesto indevido de título enseja indenização por dano moral que se configura in re ipsa.” (Jurisprudência em Teses n. 56 STJ). Assim, nos casos de protesto indevido, o dano moral é presumido e se configura in re ipsa, ou seja, não precisa ser provado ou contextualizado no caso concreto.

Assim, diante do protesto indevido (2023) posterior a ocorrência da prescrição intercorrente (2021), restou configurado o dano moral presumido, que independe da comprovação, por tratar-se de prejuízo evidente.”

Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça
:

(...)

6. O protesto indevido de certidão de dívida ativa enseja dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

(N.U 1005223-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Entretanto, a sentença apenas fixou os danos morais, no valor de R$1.000,00, sem consignar os consectários legais, devendo ser

acrescentado que o valor do dano moral deve ser atualizado a partir da apresentação para protesto, em 16/5/2023, pela taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mas acrescento à sentença a determinação de que o valor fixado a título de dano moral deve ser atualizado pela taxa Selic, a partir de 16/5/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025